Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003765-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ADMILSON LINO DA SILVA - CPF: 411.828.201-15 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESLINE BLUM DA SILVA - CPF: 030.456.059-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – pretensão –NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ação mandamental – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA apresentados – prisão cautelar – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313, INCISO III DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INVIABILIDADE –

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal.

O paciente descumpriu, de forma reiterada, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, demonstrando claro destemor com as consequências judiciais desta infração.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Discussões referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

De igual teor, descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra enquadrar-se no grupo de risco a que alude a Recomendação nº 62, do CNJ.

Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica no caso concreto que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, o que demonstra que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a segurança da vítima.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Admilson Lino da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

Consta da impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, em desfavor da vítima
Presline Blum da Silva
.

Aduz o impetrante que, em momento algum, o paciente ameaçou a vítima.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, estado o paciente a sofrer constrangimento ilegal com a sua decretação, colocando em risco de lesão o princípio constitucional da presunção de inocência.

Afirma que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Alega que, diante da situação de emergência de saúde em razão do coronavírus, deve ser concedida a ordem a fim de evitar risco irreparável à saúde do beneficiário, que se enquadra no grupo de risco.

O impetrante discorre que o decreto constritivo viola o princípio da homogeneidade, uma vez que o crime em comento é de menor potencial ofensivo e, em caso de prisão do paciente, resultará em cumprimento de pena antecipado em regime diverso do previsto em eventual condenação.

Requer a concessão da ordem, em liminar, inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário (Id. 78808954). Juntou documentos (Ids. 78808957 a 78808994).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 79514998).

Informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora (Id. 80983049).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela
denegação do
mandamus
(Id. 83739462), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus – Violência doméstica, ameaça – Prisão flagrante convertida em preventiva
– Inconformismo defensivo – Requesta concessão liminar da ordem para solto, aguardar julgamento – Inviabilidade – No mérito, pleiteia a concessão da ordem e confirmação definitiva do statu quo ante – Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade –
Pela denegação do mandamus.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Admilson Lino da Silva
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...] Tratam-se de medidas protetivas de urgência requeridas por Presline Blum da Silva em face de seu ex-convivente
Admilson Lino da Silva
.

As medidas foram deferidas pelo juízo plantonista em 28/02/2021 (Id. 49981685), e o ofensor foi intimado da decisão no dia seguinte pela manhã (01/03/2021, às 07h50min), conforme certidão do oficial de justiça acostada aos autos (Id n. 50061412).

Na ocasião da intimação, a oficial de justiça ainda certificou que “durante o momento da diligência, a vítima não se encontrava em casa, mas sim em seu laboro e a todo tempo o agressor dizia que iria se matar caso tivesse que deixar a sua casa. Estava visivelmente transtornado com a situação e chorava.”

Em seguida, no mesmo dia da intimação das partes, aportou-se aos autos o ofício n° 227/2021/SEDMNM, informando o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial postulou pela decretação da prisão preventiva do ofensor.

Na ocasião, ainda juntou um vídeo e um áudio que o increpado teria enviado à vítima, além de prints comprovando os contatos telefônicos.

É o necessário. Decido.

Como cediço, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é cabível a decretação da prisão preventiva nos casos de crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher, para fins de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Tal hipótese tem por objetivo, como ultima ratio, garantir a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência de gênero, quando se verificar a frustração das medidas protetivas anteriormente concedidas.

No caso dos autos, infere-se que após ser intimado das medidas deferidas em favor da vítima, obrigando-lhe, entre outras condições, a não aproximar-se dela e a não entrar em contato por qualquer meio de comunicação, o ofensor teria tentado contato telefônico com a ofendida por diversas vezes, além de persegui-la e ameaçá-la de morte.

Segundo a narrativa da vítima, logo após a intimação de Admilson, ele passou a entrar em contato com ela por telefone, proferindo diversas ameaças de morte em seu desfavor, tais como: “eu vou te pegar, você sabe que vou te matar”.

Posteriormente, durante o seu horário de almoço, Presline teria percebido que o ofensor estava nas proximidades de sua residência, ocasião em que ele teria lhe abordado e dito: “Pode chamar a polícia, porque eu vou te matar. E se me prenderem eu vou me matar na cadeia”.

Ressaltou, ainda, que em conversas anteriores ele teria lhe dito que “se ele saísse de casa, atearia fogo no local”, motivo pelo qual ela temeria muito por sua vida, em razão do visível descontrole emocional de Admilson.

Inclusive, a própria oficial de justiça, na ocasião da intimação do ofensor acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas, certificou que ele estava “visivelmente transtornado”.

Além disso, aportou-se aos autos um vídeo enviado por ele à vítima, em que ele, aparentemente desequilibrado, chora muito e diz que Deus irá castigá-la, bem como um áudio em que ele menciona: “eu vou dormir no meu barraco hoje e se a polícia me prender, prendeu. Vai soltar.”

Com efeito, verifica-se que, embora devidamente advertido quanto às medidas impostas e quanto às consequências do descumprimento, o ofensor,
no mesmo dia da intimação
, reiteradamente as descumpriu.

Sendo assim, restando demonstrado de forma evidente que as medidas protetivas impostas não estão sendo suficientes para impedir o ímpeto do ex-companheiro da vítima, que, mesmo ante a ordem judicial – que o ofensor acredita poder afrontar e não se vê intimidado em desobedece-la -, reitera as condutas delituosas, a representação pela decretação da prisão preventiva do increpado merece acolhimento.

Ressalta-se, oportunamente, que o ofensor inclusive menciona não temer a prisão e as autoridades policiais, alegando que “se for preso, logo será colocado em liberdade”, demonstrando seu completo desrespeito ao Judiciário e às leis.

Logo, a periculosidade demonstrada pelo ofensor, aliada à constante e crescente fixação na vítima (insistindo em manter contato com ela, tentando intimidá-la com constantes ameaças), são circunstâncias aptas a justificarem a necessidade da medida extrema, diante da necessidade de se dar maior proteção à integridade física e psíquica da vítima, que, naturalmente, corre risco de vida, mostrando-se insuficientes as medidas protetivas anteriormente aplicadas.

[...]

Desta feita, a reiteração das condutas delitivas contra a vítima, o grave teor das ameaças, bem como o comportamento aparentemente transtornado do ofensor, não demonstrando nenhum temor às leis, reforça a necessidade de sua custódia cautelar.

Da mesma forma, mostra-se inaplicável as cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, como no caso dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO
a prisão preventiva do ofensor
Admilson Lino da Silva
, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência. [...]”
(Id. 78808957, p. 37/42)

O pedido de revogação do decreto prisional foi indeferido, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

Na ocasião em que pleiteou as medidas protetivas de urgência, a vítima afirmou que, por não aceitar o fim do relacionamento, o ofensor estaria lhe ameaçando de morte, além de tê-la mantido trancada em casa em determinada oportunidade (Id. 49979187).

Narrou que, durante uma das ameaças, o requerente inclusive
teria se apossado de uma arma branca
, ocasião em que enfatizava que “iria matá-la e depois se mataria em seguida”.

Consta, ainda, que o ofensor fantasia um suposto relacionamento extraconjugal da vítima, sempre afirmando que “também mataria a pessoa com quem ela estava se relacionando”. Em determinada oportunidade, ele a teria trancado em casa e saído a procura desse suposto indivíduo, e, ao retornar, ainda teria mantido as chaves do quarto de Presline em sua posse, a fim de impedir que ela se trancasse no cômodo.

Posteriormente, ainda teria lhe seguido durante um passeio matinal, indagando se ela registraria um boletim de ocorrência e enfatizando que, caso ela o fizesse, iria suicidar-se.

Admilson ainda teria lhe dito durante uma das ameaças: "você está ciente que se for na delegacia me denunciar, eu só sairei dessa casa algemado, e quando chegar na cadeia, eu vou me matar.”

Pelo exposto, as condutas do ofensor anteriores ao pedido de medidas protetivas já revelavam especial gravidade. E, mesmo sabendo das consequências do descumprimento da determinação judicial, estas não cessaram, pelo contrário.

Segundo a narrativa da vítima, logo após a intimação de Admilson, ele passou a entrar em contato com ela por telefone, proferindo diversas ameaças de morte em seu desfavor, tais como: “eu vou te pegar, você sabe que vou te matar”.

Posteriormente, durante o seu horário de almoço, Presline teria percebido que o ofensor estava rondando as proximidades de sua residência, ocasião em que ele teria lhe abordado e dito: “
Pode chamar a polícia, porque eu vou te matar.
E se me prenderem eu vou me matar na cadeia”.

Ressaltou, ainda, que em conversas anteriores ele teria lhe dito que “
se ele saísse de casa, atearia fogo no local
”, motivo pelo qual ela temeria muito por sua vida, em razão do visível descontrole emocional de Admilson.

Por fim, aportou aos autos um vídeo enviado por ele à vítima, em que ele, aparentemente desequilibrado, chora muito e diz que Deus irá castigá-la por ela ter solicitado as medidas de afastamento, bem como um áudio em que ele menciona: “eu vou dormir no meu barraco hoje
e se a polícia me prender, prendeu. Vai soltar
.”

Com efeito, apesar de seu repentino senso de compromisso em cumprir a decisão judicial, após tomar conhecimento do decreto prisional em seu desfavor, a situação em nada foi modificada e a periculosidade do ofensor ainda continua sobejamente demonstrada nos autos, dada a gravidade concreta de suas condutas e a demonstrada ineficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Conquanto ele mencione que, agora, cumprirá as medidas protetivas de urgência, há 03 dias ele ressaltava que não temia as autoridades policiais nem a prisão, pelo contrário, acreditava fielmente que caso fosse preso, iria ser colocado em liberdade logo em seguida, não sendo crível de que seu posicionamento (tão enfático) tenha se modificado em tão pouco tempo.

Além disso, frisa-se que as ameaças (posteriores à intimação) foram perpetradas por diversas vezes, não só por telefone, mas também pessoalmente, demonstrando a inclinação do requerente às práticas delituosas e seu completo destemor às leis.

Como dito, mesmo devidamente cientificado pela oficial de justiça que o descumprimento das medidas protetivas poderia acarretar na sua prisão, poucas horas depois já esbravejava ameaças de morte em desfavor da vítima, inclusive em via pública.

Deste modo, a revogação do decreto prisional nesta data apenas fomentaria no ofensor a sensação de impunidade e de que as ordens judiciais podem ser descumpridas, visto que não sofrerá consequências.

Finalmente, ainda vale registrar que, de acordo com os dados emitidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP/MT), apenas no ano de 2020, 65 maridos ou ex-conviventes cumpriram suas ameaças e ceifaram a vida de suas companheiras, número 67% maior do que o registrado no ano anterior. Tais mortes são o cenário mais trágico de um ciclo de violência doméstica em que muitas mulheres estão inseridas, devendo o Estado garantir a proteção de suas integridades físicas e psicológicas categoricamente.

Sendo assim, conforme devidamente fundamentado na decisão respectiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é cabível a decretação da prisão preventiva nos casos de crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher, para fins de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, como é o caso dos autos, uma vez que as medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes, vez que amplamente descumpridas pelo ofensor.

Quanto aos demais argumentos trazidos (de que o ofensor estaria apenas inconformado de ter que deixar o lar conjugal), verifico que estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este, portanto, o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade do ofensor, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

Por todo o exposto, tenho que a medida excepcional encontra-se em estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no caso em apreço.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

[...]

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado pela Defesa e
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva do ofensor. [...]”
(Id. 78808957, p. 4/8)

Trago à baila as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] A vítima
Presline Blum da Silva
solicitou medidas protetivas de urgência em face de seu ex-convivente
Admilson Lino da Silva
, que foram deferidas pelo Juízo plantonista em 28/02/2021 (Id. 49981685), e o ofensor foi intimado da decisão no dia seguinte pela manhã (01/03/2021, às 07h50min), conforme certidão do oficial de justiça acostada aos autos (Id n. 50061412).

Em seguida, no mesmo dia da intimação das partes, aportou aos autos o ofício n° 227/2021/SEDMNM, informando o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida (Id. 50061432).

Segundo a narrativa da vítima em delegacia, logo após a intimação de Admilson, ele passou a entrar em contato com ela por telefone, proferindo diversas ameaças de morte em seu desfavor, tais como: “eu vou te pegar, você sabe que vou te matar”.

Posteriormente, durante o seu horário de almoço, Presline teria percebido que o ofensor estava rondando as proximidades de sua residência, ocasião em que ele teria lhe abordado e dito: “Pode chamar a polícia, porque eu vou te matar. E se me prenderem eu vou me matar na cadeia”.

Ressaltou, ainda, que em conversas anteriores ele teria lhe dito que “se ele saísse de casa, atearia fogo no local”, motivo pelo qual ela temeria muito por sua vida, em razão do visível descontrole emocional de Admilson.

Por fim, aportou aos autos um vídeo enviado por ele à vítima, em que ele, aparentemente desequilibrado, chora muito e diz que Deus irá castigá-la por ela ter solicitado as medidas de afastamento, bem como um áudio em que ele menciona: “eu vou dormir no meu barraco hoje e se a polícia me prender, prendeu. Vai soltar.”

Considerando as informações prestadas no referido ofício, acolhendo o parecer ministerial, foi decretada a prisão preventiva do paciente nestes autos, em decisão proferida no Id. 50082614, em que se pautou a necessidade de se garantir a integridade física e psicológica da vítima, além de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

Antes mesmo do decreto prisional ser cumprido, a defesa ingressou com pedido de Revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que, “agora ciente do decreto prisional expedido em seu desfavor, o paciente se comprometia a cumprir as medidas que lhe foram aplicadas” (Id. 50240565).

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo indeferimento do pedido, e manutenção da segregação cautelar do paciente, consoante parecer de fls. 102/105.

O pedido de revogação restou indeferido por este Juízo, em decisão proferida no dia 05.03.2021 (Id. 50362484).

O paciente foi preso em 09.03.2021, na Comarca de Diamantino/MT.

Foi ofertada denúncia em face do paciente, nos autos de n. 1001052-35.2021.8.11.0086, que fora recebida nesta data.

Pois bem
.

Em análise às teses da impetração, em observância ao Provimento n.° 47/2013-CGJ/MT, verifico que se trata de pedido de revogação da prisão preventiva, em que a Defesa aduz a desnecessidade da manutenção cautelar do paciente.

Não obstante aos argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente encontram-se bem delineados na decisão que a decretou, além da decisão que indeferiu a revogação de sua segregação cautelar.

Conforme se verifica, s.m.j, a medida extrema da prisão revela-se necessária como forma de garantir à ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, pois, após sua intimação acerca das medidas protetivas de urgência, o paciente teria tentado se aproximar dela, além de persegui-la, injuriá-la e ameaçá-la de morte por inúmeras vezes.

Desta feita, conquanto ele mencione que, agora, cumprirá as medidas protetivas de urgência, há poucos dias ele ressaltava que não temia as autoridades policiais nem a prisão, pelo contrário, acreditava fielmente que caso fosse preso, iria ser colocado em liberdade logo em seguida.

Outrossim, na ocasião em que pleiteou as medidas protetivas de urgência, a vítima afirmou que, por não aceitar o fim do relacionamento, o paciente além de ameaçá-la de morte, teria lhe mantido trancada em casa em determinada oportunidade (Id. 49979187).

Narrou que, durante uma das ameaças, o paciente inclusive
teria se apossado de uma arma branca
, ocasião em que enfatizava que “iria matá-la e depois se mataria em seguida”.

Consta, ainda, que o paciente fantasiaria um suposto relacionamento extraconjugal da vítima, sempre afirmando que “também mataria a pessoa com quem ela estava se relacionando”. Em determinada oportunidade, ele a teria trancado em casa e saído a procura desse suposto indivíduo, e, ao retornar, ainda teria mantido as chaves do quarto de Presline em sua posse, a fim de impedir que ela se trancasse no cômodo.

Posteriormente, ainda teria lhe seguido durante um passeio matinal, indagando se ela registraria um boletim de ocorrência e enfatizando que, caso ela o fizesse, iria suicidar-se.

Admilson ainda teria lhe dito durante uma das ameaças: "você está ciente que se for na delegacia me denunciar, eu só sairei dessa casa algemado, e quando chegar na cadeia, eu vou me matar.”

Pelo exposto, s.m.j, as condutas do paciente anteriores ao pedido de medidas protetivas já revelavam especial gravidade. E, mesmo sabendo das consequências do descumprimento da determinação judicial, estas não cessaram, pelo contrário.

Em relação às alegações da Defesa, acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar decorrente de seu quadro de saúde (hipertensão), s.m.j, ao contrário do pontuado, tal enfermidade (que sequer foi comprovada) não o impede de continuar segregado, uma vez o ofensor poderá ser devidamente submetido à tratamento médico naquela Unidade.

Outrossim, s.m.j, a tão só alegação da situação da “pandemia” não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem desacompanhado de qualquer prova do enquadramento do acusado em algum grupo de risco.

Por óbvio, o risco de contágio não existe somente em ambientes prisionais, mas também em qualquer local em que o paciente frequente sem os devidos cuidados, e, ao que tudo indica, tal dever foi por ele inobservado, ou ao menos colocado em segundo plano, quando decidiu seguir a vítima pela cidade, além de viajar para outra cidade (Diamantino/MT), para a casa de um amigo, quando soube do decreto prisional em seu desfavor.

Se o risco de contaminação naquela oportunidade não lhe causou temor, não se mostra razoável, somente agora, que este sirva como alegação para se furtar das consequências legais dos atos por ele praticado.

Nesse cenário, s.m.j, admitir que o paciente seja colocado em liberdade, sem qualquer embasamento legal, apenas fomentaria a sensação de impunidade.

Quanto às alegações da Defesa acerca dos predicados pessoais favoráveis do Paciente, o fato de o increpado eventualmente possuí-los não implica na sua automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.º 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. º 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça, o que resta evidenciado nos autos em razão do flagrante desrespeito às medidas de proteção aplicadas, que não dão outra alternativa ao Juízo para garantir a segurança da vítima, que não a medida extrema da prisão. [...]”
(Id. 80983049)

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal, tendo em vista que se trata de violência doméstica, e a segregação visa garantir a execução de medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

O juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris e periculum in mora
), ante a periculosidade do paciente demonstrada no
modus operandi
da conduta delituosa supostamente praticada.

Extrai-se das decisões acima que a vítima requereu aplicação de medidas protetivas de urgência em face do paciente, que as descumpriu no dia da intimação destas, reiteradamente.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme informou a autoridade impetrada.

Neste sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] De fato, o descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente pode justificar a prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP: "Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 4. No caso destes autos, particularmente, ao descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas em outro processo se soma a notícia de novos delitos, perpetrados inclusive na presença de policiais, o que enseja a medida extrema da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. [...]
(AgRg no HC 652.934/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, bem como o modus operandi empregado nas condutas de aproximação que ensejaram a prática, em tese, dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal, violação de domicílio e dano qualificado. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Recurso desprovido.
(RHC 129.345/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...] Demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade

concreta

da

conduta

delituosa, evidenciadas pelo descumprimento, por duas vezes, das medidas protetivas de urgência impostas, torna-se necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida, por meio da prisão provisória do agressor. O reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Nos termos da jurisprudência do STJ, o princípio da homogeneidade, que inadmite prisão preventiva em caso que seja possível antever que eventual sentença condenatória não resultará em regime fechado, é relativizado em infrações penais envolvendo violência doméstica, conforme interpretação sistemática do art. 282, inciso II, e art. 313, inciso III, do CPP.
(N.U 1021859-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

[...] As decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente afiguram-se escorreitas, porquanto restou demonstrada, nestes autos, a necessidade da medida extremada para evitar

a

sua reiteração delitiva do acusado, eis que ostenta histórico de feitos de natureza criminal envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e desrespeito às medidas protetivas outorgadas em favor das ofendidas, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1012708-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Quanto à alegação de que o decreto prisional do paciente viola o princípio da homogeneidade, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC nº 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente obterá regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

No que tange a pandemia de COVID-19 não pode ser,
data venia
, utilizado como passe livre, para impor a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.

A Recomendação nº 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, procedendo a análise de cada caso, mediante de forma individualizada, mediante as condições definidas,
in verbis
:

“CNJ, Recomendação 62, de 17.03.2020

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: [...]”

Assim, a revogação da prisão cautelar, com base na adoção de medidas a serem adotada em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao magistrado, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de revogação da prisão provisória do acusado.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Além do mais, o impetrante não demonstro que o paciente pertença ao grupo de risco, tampouco a presença de alguma doença que não possa ser tratada intramuros.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ressalte-se que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, o que demonstra a ineficácia de aplicação de outras cautelares alternativas à prisão.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
.

Ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Admilson Lino da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021